Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia.
2. Demonstrado que o rompimento da tubulação ocorreu em razão de uma árvore localizada na área comum do Condomínio, correta a sentença que reconheceu a sua responsabilidade pelos danos materiais causados ao condômino (Código Civil, arts. 1.331 c/c 1.358-A).
3. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais indenizáveis, sob pena de banalização do instituto.
4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.